Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710878-11.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERT DA SILVA LEITE RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Fica o recorrente intimado a, no prazo de 2 dias, comprovar a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência, o extrato bancário analítico de suas contas correntes referentes aos últimos três meses, além de comprovante de IRPF ou declaração de isento, ou recolha o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator